Tribunal: TJPA
Processo: 0801480-89.2024.8.14.0125
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801480-89.2024.8.14.0125

RECORRENTE: HELIO SILVA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por réu pronunciado contra decisão que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com base no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. O recorrente busca a exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, por ausência de fundamentação concreta quanto à sua incidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em vício de fundamentação ao incluir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP); e (ii) examinar se há suporte fático mínimo para manter a referida qualificadora na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia, ainda que constitua juízo de admissibilidade, deve observar o dever constitucional de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da CF/1988, e no art. 413, § 1º, do CPP, exigindo-se a especificação das circunstâncias qualificadoras com base em elementos concretos dos autos.

4.

A simples menção ao dispositivo legal e à dinâmica geral dos fatos, sem indicação dos elementos probatórios que sustentem a qualificadora, configura nulidade parcial da decisão de pronúncia, por vício de fundamentação.

5.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica ao exigir fundamentação individualizada, ainda que sucinta, para a inclusão de qualificadoras na pronúncia, como condição para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

6.

No caso concreto, a decisão recorrida não indicou elementos objetivos que caracterizassem o recurso que dificultou a defesa da vítima, como surpresa, emboscada ou outra circunstância insidiosa, limitando-se a afirmações genéricas e à reprodução de depoimentos.

7.

A ausência de suporte fático concreto para a qualificadora compromete a validade da decisão e impede o controle jurisdicional sobre a admissibilidade da acusação quanto à referida agravante, impondo-se o seu afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve apresentar fundamentação concreta quanto à incidência de qualificadoras, sob pena de nulidade parcial por violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 413, § 1º, do CPP.

2.

A ausência de elementos fáticos mínimos que indiquem, ainda que em juízo de probabilidade, circunstância que objetivamente dificulte a defesa da vítima impede a submissão da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413, § 1º, 581, IV, e 589; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 774.730/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 07.05.2024; TJMT, RSE nº 0000035-34.2015.8.11.0007, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0801480-89.2024.8.14.0125

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA – PA
RECORRENTE:
HÉLIO SILVA DA SILVA
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por HÉLIO SILVA DA SILVA, já qualificado nos autos, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado, em desfavor de VALMIR GOMES DE SOUSA, ocorrido por volta das 13h30min do dia 22 de agosto de 2024, na residência situada na Rua Irmã Dorothy, Bairro Santa Terezinha, naquela municipalidade.

Consta da denúncia que o recorrente, após desentendimento com a vítima, agindo com animus necandi, desferiu-lhe golpes de faca que ocasionaram sua morte, evadindo-se em seguida do local. A exordial acusatória imputou ao acusado a prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 30/09/2024, tendo o acusado apresentado resposta à acusação. Encerrada a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a pronúncia nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição sumária sob o argumento de legítima defesa e, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Sobreveio sentença de pronúncia, datada de 08/09/2025, pela qual o magistrado singular reconheceu a existência de prova da materialidade, consubstanciada, notadamente, no laudo pericial que atestou a causa mortis como hemorragia aguda grave decorrente de lesão por arma branca, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, especialmente de MARLENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, ODAIR JOSÉ DOS SANTOS, bem como dos policiais militares PAULO SENA ALEIXO e GLEYDSON MAKALISTEN DOS SANTOS. Consta, ainda, que o próprio acusado teria confessado a prática delitiva em juízo.

O juízo a quo entendeu estarem presentes os pressupostos do art. 413 do CPP, pronunciando o acusado por homicídio qualificado pelo motivo fútil e, também, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), sob o fundamento de que os elementos probatórios indicariam que a vítima foi surpreendida em contexto de desvantagem, quando interveio em conflito envolvendo o réu e terceira pessoa.

Irresignada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pleiteando, preliminarmente, a reconsideração da decisão, nos termos do art. 589 do CPP, o que foi indeferido. No mérito, sustenta que a inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima violou o princípio da correlação e o sistema acusatório, porquanto não foi requerida pelo Ministério Público nem na denúncia nem nas alegações finais. Argumenta que a aplicação da referida qualificadora, de ofício, afronta os arts. 383 e 413 do CPP, bem como os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da inércia da jurisdição, asseverando que não houve debate específico acerca dessa circunstância durante a instrução criminal. Requer, ao final, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, mantendo-se, quando muito, a pronúncia apenas pelo motivo fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia. Sustenta que a decisão não inovou quanto aos fatos descritos na denúncia, tendo apenas procedido à adequada capitulação jurídica, nos termos do art. 383 do CPP, sendo possível a emendatio libelli na fase de pronúncia. Aduz que há suporte probatório apto a justificar a submissão da qualificadora ao crivo do Tribunal do Júri, à luz do princípio do in dubio pro societate, não sendo manifestamente improcedente a circunstância.

O Juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a esta Corte.

Instada a se manifestar, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a decisão de pronúncia observou os limites do art. 413 do CPP, que a inclusão da qualificadora encontra amparo na narrativa fática e nos elementos probatórios colhidos, e que eventual exclusão somente seria cabível se manifestamente improcedente, o que não se verifica na hipótese.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I-

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente Recurso em Sentido Estrito preenche os requisitos de admissibilidade.

O recurso é cabível, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto interposto contra decisão de pronúncia.

Verifica-se, ainda, a tempestividade do apelo, uma vez que foi interposto dentro do prazo legal, não havendo notícia de intempestividade ou preclusão.

O recorrente possui legitimidade e interesse recursal, pois figura como réu pronunciado e busca a reforma parcial da decisão que lhe foi desfavorável, especificamente quanto à inclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

A peça recursal foi regularmente apresentada, acompanhada das respectivas razões, e devidamente processada, tendo sido apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, com posterior manutenção da decisão pelo juízo de origem, nos termos do art. 589 do CPP, e remessa dos autos a esta Corte.

Presentes, portanto, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II-

PRELIMINAR DE MÉRITO

DO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 413, § 1º, DO CPP)

A Defesa sustenta a nulidade parcial da decisão de pronúncia por vício de fundamentação, ao argumento de que, embora a pronúncia constitua juízo de admissibilidade da acusação, não se pode afastar a incidência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, nem do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, os quais impõem ao magistrado o dever de motivar adequadamente suas decisões, inclusive quanto às qualificadoras admitidas.

Assiste razão à Defesa.

É certo que a decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, bastando a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Todavia, essa natureza prelibatória não exonera o julgador do dever constitucional de fundamentação. O art. 413, § 1º, do CPP é expresso ao dispor que a fundamentação da pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras.

Especificar não significa apenas mencionar o inciso legal, mas apontar, ainda que de forma concisa, os elementos concretos dos autos que, em tese, autorizam a submissão da qualificadora ao Tribunal do Júri.

A jurisprudência é firme nesse sentido.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito nº 0000035-34.2015.8.11.0007, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024, assentou que a ausência de fundamentação quanto à qualificadora na decisão de pronúncia configura nulidade, por violação ao art. 93, IX, da CF/88, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível que o magistrado indique, ao menos de forma sucinta, os fundamentos que justifiquem a submissão da circunstância ao Tribunal do Júri.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 774.730/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 07/05/2024, reconheceu que, embora a decisão de pronúncia deva ser concisa, não pode deixar de especificar e fundamentar as qualificadoras, sob pena de violação ao art. 413, § 1º, do CPP e ao princípio da plenitude de defesa. Na ocasião, consignou-se que a ausência de especificação da qualificadora impede que o acusado saiba exatamente de que circunstância está se defendendo, comprometendo o exercício da defesa técnica.

No caso dos autos, verifica-se que a inclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, qual seja, recurso que dificultou a defesa da vítima,

não veio acompanhada de fundamentação concreta que evidenciasse, de modo minimamente individualizado, as circunstâncias fáticas aptas a caracterizar surpresa, emboscada, traição ou qualquer outro expediente que, objetivamente, tenha reduzido ou anulado a capacidade de reação da vítima.

A decisão limitou-se a mencionar a dinâmica dos fatos e a afirmar a presença de indícios, sem, contudo, estabelecer o nexo lógico entre os elementos probatórios colhidos e a configuração específica da qualificadora. Tal proceder compromete o dever de motivação e vulnera o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

A ausência de fundamentação concreta quanto à qualificadora impede o controle jurisdicional da decisão e compromete o exercício pleno do contraditório, na medida em que o réu deve defender-se não apenas dos fatos narrados, mas das razões de decidir que sustentam a incidência das circunstâncias agravadoras.

Reconheço, pois, o vício de fundamentação quanto à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

DA AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO PARA A QUALIFICADORA DO INCISO IV

Superada a preliminar sob o prisma formal, impõe-se examinar, ainda, o conteúdo material da decisão.

No caso em tela, a inclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deu-se de forma genérica e abstrata. Não há, no corpo da decisão recorrida, a exposição mínima das circunstâncias concretas que caracterizariam eventual surpresa, traição, emboscada ou qualquer outro meio insidioso de execução.

A mera referência à gravidade do fato ou à reprodução de trechos de depoimentos testemunhais, desacompanhada da demonstração de que a vítima se encontrava em situação objetiva de impossibilidade ou significativa redução de defesa, não satisfaz o requisito legal.

A qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal exige elemento objetivo consistente em meio ou modo de execução que dificulte ou torne impossível a reação da vítima. Não basta que o crime tenha ocorrido em contexto de discussão ou intervenção de terceiros; é imprescindível que se evidencie, ainda que em juízo de probabilidade, circunstância concreta que revele a superioridade ou surpresa determinante da ação.

No caso, a decisão não descreve situação de emboscada, ataque pelas costas, dissimulação prévia ou qualquer circunstância que, em tese, tenha impedido ou reduzido a capacidade defensiva da vítima. Tampouco explicita como os depoimentos colhidos demonstrariam tal elemento.

A ausência desse liame entre a prova e a qualificadora torna a decisão, nesse ponto, citra petita, pois não enfrenta de forma adequada o pressuposto fático indispensável à manutenção da circunstância qualificadora.

Ademais, o réu defende-se dos fatos narrados e fundamentados. A inexistência de razões de decidir específicas quanto à incidência do inciso IV compromete o contraditório substancial, pois impede a adequada impugnação da motivação adotada.

Diante disso, além do vício formal de fundamentação, constata-se ausência de suporte fático mínimo apto a justificar a submissão da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal ao crivo do Tribunal do Júri, impondo-se o seu afastamento.

III-

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, mantendo-se a decisão de pronúncia quanto ao art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026